Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0701757-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Márcio Xavier dos Reis Mauro Xavier dos Reis Apelado: Rafael Marra Guimarães Ferreira D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcio Xavier dos Reis e Mauro Xavier dos Reis, em conjunto (Id. 72007512), contra a sentença (Id. 72007509) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento em virtude da formulação do requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. Os recorrentes sustentam, em síntese, que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ocorre, no entanto, que não existem elementos de prova, nos presentes autos, que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Por essas razões foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação, pelos apelantes, de comprovantes de rendimentos recentes, extratos bancários atualizados, declarações enviadas à Receita Federal ou outros elementos de prova com o intuito de subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica (Id. 72143119). Diante da inércia dos recorrentes, sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 73728485 que: a) indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado; b) concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do valor referente para ao preparo recursal; e c) advertiu os recorrentes de que o descumprimento do mencionado comando judicial impediria o conhecimento da apelação. Ocorre, no entanto, que o prazo também transcorreu sem que houvesse manifestação por parte dos apelantes (Id. 74117612 e Id. 74117613). É a breve exposição. Decido. O presente recurso (Id. 72007512) foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento, tendo sido os recorrentes intimados para o recolhimento (Id. 72143119 e Id. 73728485). Ocorre, no entanto, que os referidos prazos transcorreram sem que houvesse manifestação por parte dos apelantes (Id. 72551989, Id. 72551990, Id. 74117612 e Id. 74117613). Por essas razões o recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade. Logo, deve ser reputado deserto. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de processamento do recurso de apelação interposto, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não recolhimento do montante referente ao preparo recursal. 2. A agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência. 2.1. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o deferimento da gratuidade de justiça. 2.2. Nesse contexto é necessário destacar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. Nesse sentido também houve a normatização da questão na regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC. 3.2. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 4. Por essas razões, em relação à decisão monocrática proferida por este Relator, que deixou de conhecer a apelação interposta pela recorrente, a despeito das alegações articuladas nas razões de agravo interno, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma. 5. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 6. A recorrente devidamente intimada para que comprovasse a alegada situação de hipossuficiência econômica ou promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ela dirigido. 7. No caso em deslinde a agravante deveria ter comprovado a hipossuficiência ou efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento, o que não ocorreu. 8. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1972547, 0717633-65.2024.8.07.0003, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido”. (Acórdão 1133897, 20150610110567APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, portanto, que os recorrentes deveriam ter efetuado o pagamento do montante referente ao preparo do recurso de apelação, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento apropriada. Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão, retornem à origem. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator